Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720853-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: DROGARIA ALAMEDA LTDA DESPACHO Intime-se a agravante, Capri Investimentos Imobiliários Ltda., para informar se persiste o seu interesse recursal, haja vista a juntada de acordo ID 202654641 no feito de origem (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator